Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: MARLENE CARVALHO SILVA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MARLENE CARVALHO SILVA contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão ID 171957382, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026475-11.2016.8.07.0018. Nas suas razões, a impetrante requer, dentre outros, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá requerer a juntada de documentação suplementar para verificar se a parte faz jus à gratuidade, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Nesse aspecto, para obter o benefício pretendido, verifico que a impetrante anexou aos autos Cadastro de Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 51472397), relatório e laudo médico, receita de medicamento e resultados de exames (IDs 51472396, 51472396, 51473214, 51473212 e 51473213). A impetrante não juntou, portanto, nenhum documento que indique a sua situação financeira atual, tais como a cópia de contracheque, de extrato de benefício previdenciário, de boletos, da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e de extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome. Outrossim, nem sequer localizei declaração de hipossuficiência subscrita pela impetrante, tampouco identifiquei a outorga de poderes especiais à sua advogada para requerer a gratuidade, conforme procuração ID 51472396 e art. 105, caput, do CPC. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a impetrante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, considerando que o recolhimento das custas – caso se faça necessário – é condição para o regular processamento deste Mandado de Segurança, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Brasília, 26 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator